Tribunal: STF
Processo: HC 101230
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE REITERA FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 




I – Prisão cautelar, mantida na sentença de pronúncia, que se mostra suficientemente motivada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, para a garantia da instrução criminal e preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, verificada pela gravidade em concreto do crime, e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. 




II – Além disso, o paciente restou condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP), sendo mantida a sua custódia, pelos mesmos motivos. 




III – Superada, também, a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, que, agora, tem o seu fundamento reforçado pela prolação de sentença condenatória, não havendo, nos autos, qualquer indício de que a ação penal tenha ficado paralisada por culpa do Poder Judiciário, ou qualquer outro motivo injustificado. 




IV – Ordem denegada.